Tribunal: TJES
Processo: 5011707-19.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011707-19.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.
RECORRIDO: JANICE BARBOZA MOTA LOUREIRO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011707-19.2022.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.
RECORRIDO
: JANICE BARBOZA MOTA LOUREIRO, DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma apenas no que se refere ao arbitramento do
quantum
da compensação por danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO NEGADA MESMO COM DISPONIBILIDADE DE SALDO. AUTORIZAÇÃO POSTERIOR INDEVIDA. FALHA SISTÊMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida SODEXO, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.
Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não conhecimento do recurso em razão de alegada violação do princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pela manutenção integral da r. sentença.

(2). Verifico que, embora alegue a Recorrida, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). De início, destaca-se que não há que se falar em eventual ilegitimidade passiva da Recorrente, tendo em vista que é responsável pela manutenção e liberação do saldo em conta da consumidora, sendo certo que há alegação de possível falha nesse particular. Por isso, haja vista que integra a cadeia de fornecimento do serviço, não há dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo relação jurídica processual por integrar a relação jurídica de direito material.

(4).
Utiliza-se o relatório do ato guerreado para fins de se traçar os contornos fáticos da demanda,
in verbis
: "
Trata-se de indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que possui cartão de alimentação da segunda requerida, e no momento em que foi realizar compra na primeira requerida, esta foi negada por insuficiência de saldo, quando possuía saldo para a compra, descobrindo, mais tarde, no mesmo dia, que foi descontado o valor da compra, junto ao cartão da parte autora. Informa que a segunda requerida prometeu o estorno do valor, contudo, até a propositura da demanda não tinha estornado, o que só ocorreu mais de trinta dias após a compra.
"
No que se refere à falha narrada, observo que a sua efetiva ocorrência, relativa ao processamento do pagamento discutido nos autos, é incontroversa, tendo a própria Recorrente identificado o problema narrado e procedido o estorno do valor debitado
a posteriori
, após negada a transação em primeiro momento, quando da finalização da compra pela consumidora no estabelecimento comercial.

(5). Efetivamente, do acervo probatório constante nos autos, não é possível determinar com exatidão a razão da falha no processamento da operação ora discutida, tendo a Recorrida se limitado a indicar que houve “
erro da rede de captura (maquininha)
” (sem comprovar, inequivocamente, eventual falha de responsabilidade exclusiva de terceiro – art. 14, § 3°, II, CDC), ao passo que também reconhece, expressamente, que a consumidora sofreu o débito relativo à transação realizada.

(6). De todo modo, independentemente das razões pelas quais a transação não tenha sido concluída regularmente, há que se destacar que, em se tratando de falha ocorrida no provimento de pagamento de responsabilidade da Recorrente, recai sobre ela o dever de prover a correta prestação dos serviços, garantindo a segurança e efetividade esperada no processo de compra realizada pela consumidora, pelo que deve, na condição de integrante da cadeia de fornecimento na relação de consumo ora examinada (responsabilidade solidária), reparar os danos experimentados pela Recorrida.

(7). Por outro lado, em que pese compreenda que a falha em questão ocasionou efetiva lesão à esfera patrimonial da Recorrida, dada a sua exposição à situação vexatória que, indubitavelmente, ultrapassa o mero dissabor, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para
R$ 3.000,00
(três mil reais), ficando mantidos os fatores de correção monetária e acréscimo de juros estabelecidos no ato sentencial, assim como seus demais capítulos, por seus próprios fundamentos.

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)